Tribunal: TJMT
Processo: 0002750-94.2017.8.11.0034
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002750-94.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CECI DE SOUSA FERREIRA - CPF: 062.095.301-25 (APELADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI MUNICIPAL Nº 14/2015 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Dom Aquino (Lei n. 14/2015) é cristalino ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.

2. Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias do magistério do referido ente municipal é o período de 45 dias, previsto nos arts. 51 e 52 da Lei Municipal n. 14/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Dom Aquino

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos da “
Ação de Cobrança de Terço Constitucional de Férias c/c Obrigação de Fazer nº.

0002750-94.2017.8.11.0034 (código

51224)”
,

proposta por
Ceci de Sousa Ferreira,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para declarar
“o direito da autora ao recebimento anual de adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de gozo assegurados pela Lei Complementar Municipal 14/2015 em seu artigo 51, bem como aos valores retroativos a serem computados a partir dos 05 (cinco) anos que antecederam a proposição do feito até a presente data, acrescidos de correção monetária computada deste o inicio do período e calculada pelo índice INPC e de juros moratórios fixados em 1% a.m. (um por cento ao mês) calculado a partir da citação, o que faço

com espeque no artigo 7°, inciso XVII, da Constituição Federal e artigos 51 e 52 da Lei Complementar Municipal 14/2015.”

A sentença condenou o réu-apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
(ID.

25428494)

Em suas razões recursais, o apelante, fundamentado-se no artigo 51 da Lei Complementar Municipal nº 14/2015, explica que a legislação municipal fraciona o período de

45(quarenta e cinco) dias de férias “
em dois períodos distintos, o primeiro de 15 (quinze) dias que tem características própria de recesso escolar que não se confunde com as férias escolares, e o segundo de 30 (trinta) dias, propriamente denominado de férias, o qual legalmente incide o terço constitucional”
, sendo, portanto
, “impossível reconhecer a incidência do terço constitucional de férias durante todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de grave violação ao princípio da legalidade que norteia toda a atuação da Administração Pública, bem como violar os preceitos constitucionais.” (id.25430950)

Pontua que a natureza jurídica de férias e de recesso é distinta, o que impossibilita a incidência de terço constitucional no período do recesso escolar de 15 (quinze) dias, pleiteada pela apelada.

Acrescenta que sobre o período de 30 (trinta) dias, denominado propriamente de férias, o apelante já efetua o pagamento corretamente, de forma que não pode haver reconhecimento de um direito inexistente, pois tanto a Constituição Federal como a Lei Complementar nº 14/2015 preveem que o terço constitucional incidirá sobre as férias e não sobre o recesso escolar.

Por fim, pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, isentando-o dos honorários advocatícios, os quais devem ser arcados, juntamente com as custas processuais, pela autora-apelada. (ID 25430951).

Por seu turno, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do ID. 25430953- pág.04.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixa se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 26768469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Dom Aquino

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos da “
Ação de Cobrança de Terço Constitucional de Férias c/c Obrigação de Fazer nº.

0002750-94.2017.8.11.0034 (código

51224)”
,

proposta por
Ceci de Sousa Ferreira,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para declarar
“o direito da autora ao recebimento anual de adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de gozo assegurados pela Lei Complementar Municipal 14/2015 em seu artigo 51, bem como aos valores retroativos a serem computados a partir dos 05 (cinco) anos que antecederam a proposição do feito até a presente data, acrescidos de correção monetária computada deste o início do período e calculada pelo índice INPC e de juros moratórios fixados em 1% a.m. (um por cento ao mês) calculado a partir da citação, o que faço

com espeque no artigo 7°, inciso XVII, da Constituição Federal e artigos 51 e 52 da Lei Complementar Municipal 14/2015.”

Referida sentença ainda condenou o réu-apelante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
(ID.

25428494)

De análise nos autos, verifica-se que
Ceci de Sousa Ferreira
é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora, e ajuizou ação de cobrança do terço constitucional retroativo em desfavor do Município de Dom Aquino, sob o fundamento, em síntese, de que apesar de suas férias anuais serem de 45 (quarenta e cinco dias), o terço constitucional recebido é correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento desta verba referente a 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho de cada ano.

Assim, requereu o pagamento referente ao terço constitucional sobre a remuneração dos 15 (quinze) dias de férias a mais a que tem direito, conforme legislação específica (Lei Municipal n. 14/2015), retroativos aos últimos 5 (cinco) anos que precederam ao ajuizamento da ação,
em 22/09/2017
, bem como

a condenação do requerido em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, custas processuais e honorários periciais.

O Juízo de piso, ao analisar pedido formulado na inicial, julgou-o parcialmente procedente.

Contra essa sentença, insurge-se a municipalidade.

Pois bem.

O objeto central da demanda cinge-se em saber se a apelada tem ou não direito de receber o terço constitucional incidente sobre a remuneração de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assegurados ao professor municipal, pois, como visto, tem recebido esse adicional tão somente sobre 30 (trinta) dias.

O apelante, em suas razões recursais, argumenta que a natureza jurídica das férias e do recesso é distinta, o que impossibilita a incidência de terço constitucional no período de recesso escolar de 15 (quinze) dias, conforme pleiteado pela apelada, pois tanto a Constituição Federal como a Lei Complementar nº 14/2015 preveem que a referida rubrica incidirá apenas sobre as férias e não sobre o recesso escolar.

Em que pese a exposição dos motivos do apelante, não lhe assiste razão.

Para melhor compreensão da matéria, veja-se a legislação atinente ao direito às férias e ao terço constitucional, na qual se respalda a pretensão autoral:

Artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

(...)

Lei Complementar Municipal nº 14/2015:

“Art. 51. O Profissional da Educação Básica em efetivo exercício do cargo gozará de
férias anuais:

I.
de 45 (quarenta e cinco) dias para professor
e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 52
. Independente de solicitação será pago ao Profissional da Educação por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias de acordo com o art. 7º, inciso XVII da Constituição Federal.
(Grifei).

Ora, da simples leitura dos artigos 51 e 52 da Lei Municipal n. 14/2015, que disciplinam o direito a férias dos Profissionais da Educação, verifica-se que foi garantido aos professores municipais o direito a férias, no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como o recebimento do adicional de um terço da remuneração correspondente a este lapso temporal.

Para o apelante, entretanto, os dispositivos da legislação municipal devem ser interpretados teologicamente, de forma a se entender que os 15 (quinze) dias a mais de férias assegurados aos Profissionais da Educação, usufruídos no meio do ano, dizem respeito, em verdade, ao descanso necessário dos alunos, isto é, ao recesso escolar, que, por aproveitamento, estende-se aos educadores.

Assim, tal lapso temporal não poderia integrar a base de cálculo para o recebimento do terço constitucional.

Em outras palavras, pretende o apelante que os 15 (quinze) dias a mais de férias, apontados pela legislação, sejam considerados como recesso e, consequentemente, seja reconhecida a legalidade do pagamento do terço constitucional somente sobre os 30 (trinta) dias.

Todavia, o apelante caminha, mais uma vez, na contramão da legislação, porque, conforme transcrito acima, o estatuto legal que rege a profissão dos educadores é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como sobre a garantia de um terço de remuneração sobre esse período integral. Portanto, a legislação não abre brechas à interpretação diversa, como pretendido.

A propósito:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO —
INEXISTÊNCIA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE
— ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA.

Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial.

O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período
.

Recurso não provido
. (Ap 130278/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018) (destaquei)

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –PROFESSOR –
ADICIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS – LEI MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE –REVOGAÇÃO PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA
– RECURSO NÃO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 QUANTO AOS JUROS DE MORA, DA CITAÇÃO

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM VALOR MONETÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O adicional de férias a ser pago ao professor do serviço público do Município de Primavera do Leste deve incidir sobre o período de 45 dias, nos termos do art. 50, da Lei 681/2001 (Estatuto dos Profissionais da Educação do Município), por ser este compatível com a Lei Orgânica Municipal e não ter sido por ela revogado, à luz do disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.

2. “Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.” (TJMT – Ap 103228/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.10.2017, DJe 17.10.2017). (destaquei).

3. O arbitramento dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em sentença proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 deve dar-se equitativamente e em valor monetário, sem limites percentuais de máximo e mínimo, nos termos do art. 20, § 4º, do citado diploma processual.
(Apelação / Remessa Necessária 150711/2016, Dr. Jones Gattass Dias, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

Logo, tem-se que o apelante deixou de cumprir a Lei Municipal n. 14/2015 ao usar como base de cálculo somente 30 (trinta) dias de férias, de sorte que, enquanto vigente este diploma legal, deve efetuar o pagamento do 1/3 constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias da requerente, ora apelada.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de piso, verifico que não merece reforma a sentença, eis que obediente aos parâmetros legais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Por todas essas razões, deve ser desprovido o apelo da municipalidade.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Dom Aquino, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020